Tribunal: TJES
Processo: 0024859-54.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024859-54.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GUILHERME DUQUE e outros
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL: ACOLHIDA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CONEXA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA DECISÃO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença tendente à improcedência dos pedidos de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, restituição integral de parcelas pagas e indenização por danos morais e lucros cessantes, sob o fundamento de inexistência de atraso na entrega da obra em virtude de coisa julgada ocorrida em ação conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em determinar se a sentença proferida em ação de consignação em pagamento anterior, que reconheceu a inexistência de abusividade no prazo de entrega e a mora injustificada do comprador em receber as chaves, possui força de coisa julgada material para impedir o pedido de rescisão contratual fundado em suposto atraso da construtora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A autoridade da coisa julgada material atinge a questão principal expressamente decidida no dispositivo da sentença, conforme estabelece o caput do art. 503 do CPC.

4)
O sistema processual estende a imutabilidade à resolução de questão prejudicial decidida expressa e incidentemente quando o julgamento do mérito depende dessa análise e houve contraditório prévio e efetivo, nos termos dos incisos I e II do § 1º do art. 503 do CPC.

5)
Sentença definitiva proferida na ação de consignação em pagamento nº 0029010-24.2015.8.08.0048 reconheceu o adimplemento contratual da construtora e a licitude do prazo de entrega das chaves.

6)
A eficácia preclusiva da coisa julgada impede o reexame da mora da vendedora, uma vez que a justiça da decisão anterior declarou a extinção da obrigação e a quitação da dívida pela entrega do bem no prazo pactuado.

7)
A pretensão de rescisão contratual com devolução integral baseada na Súmula 543 do STJ exige a culpa exclusiva do promitente vendedor, circunstância expressamente afastada por título judicial transitado em julgado.

8)
O acolhimento do pleito recursal violaria a proteção constitucional à coisa julgada prevista no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A coisa julgada material recai sobre a questão principal expressamente decidida, estendendo-se às questões prejudiciais resolvidas incidentemente quando preenchidos os requisitos do § 1º do art. 503 do CPC.

2. O reconhecimento judicial definitivo do cumprimento do prazo de entrega de imóvel em ação conexa impede a rediscussão da mora da vendedora em ação de rescisão contratual subsequente.

3. Inexistente o atraso na entrega da obra por culpa da construtora, afasta-se o direito à restituição integral das parcelas previsto na Súmula 543 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal; arts. 334 a 345 do Código Civil; arts. 503, caput, § 1º, incisos I, II e III, e 539 e seguintes do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, Tema 1.095.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, o apelante celebrou, em 05/02/2011, contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no Condomínio Parque Vila Florata (apartamento nº 104, Bloco 10), vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, pelo valor de R$ 93.363,00.

Alega que a construtora incorreu em atraso superior a dois anos na entrega do imóvel, recusando-se a receber as chaves em razão da mora injustificada.

Requereu a rescisão contratual por culpa exclusiva de
MRV Engenharia
, com devolução integral das parcelas pagas (R$ 20.701,71), lucros cessantes (R$ 14.937,92), aplicação invertida da multa prevista na Cláusula 7ª do contrato e indenização por danos morais.

Sentença pela improcedência da pretensão, sob o fundamento de que a MRV cumpriu suas obrigações dentro do prazo contratual vinculado ao financiamento.

Inicialmente, destaco que a r. sentença reconheceu a inexistência de atraso na entrega do imóvel sob a alegação de coisa julgada ocorrida na ação de consignação em pagamento nº 0029010-24.2015.8.08.0048, pela qual a apelada
MRV Engenharia e Participações S/A
promovera o depósito das chaves do imóvel.

Como cediço, a ação de consignação em pagamento, prevista nos arts. 334 a 345 do Código Civil e arts. 539 e seguintes do CPC, é instrumento processual destinado a permitir que o devedor se libere validamente da obrigação quando, por circunstâncias alheias à sua vontade, não consegue efetuar o pagamento diretamente ao credor.

A finalidade central da via eleita é substituir o pagamento direto por depósito judicial, produzindo os mesmos efeitos jurídicos do adimplemento, desde que preenchidos os requisitos legais.

Nos termos do art. 503 do CPC, a coisa julgada restringe-se ao dispositivo da decisão, não alcançando os motivos ou questões prejudiciais decididas incidentalmente:

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§ 2º A hipótese do § 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.

Sobredita norma é expressa ao estabelecer que a coisa julgada material recai tão somente sobre a questão principal, expressamente decidida no dispositivo da sentença.

As questões prejudiciais integram o alcance da coisa julgada quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos do § 1º do mesmo dispositivo.

Tal qual neste processo,
a ação conexa tinha por objetivo aferir, à luz dos fatos e provas,
a licitude da cláusula que estipula prazo de entrega, a existência de mora e o responsável pelo inadimplemento
.

É possível vislumbrar que a sentença da ação de consignação em pagamento (Id. 18559459) concluíra pela inexistência de abusividade da cláusula alusiva ao prazo de entrega do imóvel, extinguindo a obrigação entre as partes e
dando quitação
à
dívida
:

“Nesse ponto, importante esclarecer que, uma coisa é o prazo para entrega do imóvel (entrega das chaves), outra, é o prazo para conclusão do empreendimento. Na primeira, o comprador exerce influência, uma vez que a disponibilização das chaves (em regra) é condicionada à formalização do financiamento imobiliário, a cargo do adquirente. Na segunda situação, porém, o prazo para conclusão da obra em nada é influenciado pela conduta do comprador.

[...]

Inexiste abusividade na estipulação de prazo de tolerância razoável para entrega do imóvel. A recusa de recebimento das chaves, para ser lícita, deve estar fundada em justa causa consistente, a exemplo de danos no imóvel que impeçam a habitação. A recusa injustificada, antes mesmo de ser realizada a vistoria, leva a conclusão de que o atraso na entrega das chaves se deu por culpa da compradora”.

ANTE EXPOSTO

(1)
ACOLHO o pedido e julgo extinta a obrigação entre as partes, dando plena e rasa quitação à parte autora sobre a dívida da qual trata esta demanda
”.

Sobre a questão, a sentença proferida nesses autos esclarece:

“Desse modo, verifica-se que o fundamento principal da presente ação – o suposto atraso na entrega – encontra-se superado por decisão anterior e definitiva, que reconheceu o adimplemento contratual da requerida.”

Portanto, a questão principal está alcançada pela coisa julgada, não sendo viável novo reexame, sob pena de violação ao inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal.

Via de consequência, não há superfície jurídica para acolhimento dos pedidos recursais.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% do valor atualizado da causa, mantida a inexigibilidade da verba em virtude do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)